Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706734-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA AGRAVADO: SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS DECISÃO O processo principal foi sentenciado (id 39006893). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 27/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator